Tribunal: TJDFT
Processo: 0725245-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Há vício no acórdão embargado, porquanto as regras relativas à sucumbência foram indevidamente empregadas.
3. O recurso do servidor foi provido e a sentença reformada. Logo, não deve ocorrer condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
4. Nesse sentido, em razão do erro material, o item 9 do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, conforme item acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.